Tribunal: TJSP
Processo: 2162956-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação à penhora - Alegação de que o imóvel constrito constitui pequena propriedade rural e merece a proteção do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal – Cabimento – Preenchimento dos pressupostos para reconhecimento da referida impenhorabilidade – Dimensões do bem que o caracterizam como pequena propriedade rural - Comprovação de que a gleba é

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação à penhora - Alegação de que o imóvel constrito constitui pequena propriedade rural e merece a proteção do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal – Cabimento – Preenchimento dos pressupostos para reconhecimento da referida impenhorabilidade – Dimensões do bem que o caracterizam como pequena propriedade rural - Comprovação de que a gleba é utilizada para o trabalho da família – Dívida executada que foi contraída no âmbito da atividade produtiva desenvolvida no terreno constrito – Ausência de impugnação específica do exequente em relação à dimensão e destinação do imóvel rural - Circunstância de o bem ter sido dado em garantia hipotecária ao título executado que não afasta a proteção constitucional da pequena propriedade rural – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO PROVIDO.